Tribunal: TJES
Processo: 0000848-43.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Ameaça; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000848-43.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANSCILANE RODRIGUES DE FREITAS e outros
APELADO: FERNANDO NEVES DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000848-43.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
FRANCILAINE RODRIGUES DE FREITAS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

EMENTA: DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. PROVA ROBUSTA ACERCA DOS FATOS
. VIOLAÇÃO AO SIGILO NÃO CARACTERIZADA.
PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

FRANCILAINE RODRIGUES DE FREITAS
interpôs Apelação em face da sentença de primeiro grau proferida pel
o
MM
o
.
Juiz
de Direito
GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR
, nos autos da Ação Penal movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor d
a
Recorrente
,
a qual julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o recorrente nas sanções tipificadas no art. 147 do CP a uma pena de 1 (um) mês de detenção
, sendo substituída a pena privativa de liberdade aplicada pela pena restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade.

Em sede recursal (
ID. 12995151
), o Recorrente sustenta, em resumo:
ausência de dolo específico no crime de ameaça (art. 147, CP), pois as mensagens foram proferidas em um momento de descontrole emocional, sem intenção real de intimidar a vítima; a Ilicitude da prova, já que os áudios de WhatsApp foram obtidos indiretamente, sem autorização judicial ou anuência da apelante, violando o sigilo das comunicações (art. 5º, XII, CF e art. 157, CPP); e, insuficiência probatória, pois não há demonstração de que a vítima sofreu perturbação psicológica concreta. Requer, portanto, a absolvição ou, subsidiariamente, a nulidade das provas ilícitas.

O Ministério Público apresentou
Contrarrazões
ao ID. 12995160, requerendo a manutenção integral da sentença de origem
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Trata-se a presente da prática de suposto crime de
ameaça
, na forma do art. 147 do CP, que possui como núcleo do tipo a conduta “ame
a
çar”, através dos meios “palavra”, “escrito”, “gesto” ou qualquer outro “meio simbólico”, tendo como finalidade causar mal injusto e grave.

A autoria e a materialidade delitiva constam devidamente
demonstradas
nos autos pelo relato da
vítima, a qual
conf
irma todos os fatos descritos na denúncia,

pela
confissão da própria apelante (
ID. 12995144)
e na mídia juntada aos autos
no ID. 12995152
.

Verifico que os áudios colacionados aos autos pela própria apelante revelam conteúdo extremamente grave e que ultrapassam em muito a mera expressão de descontentamento ou frustração momentânea. Em análise minuciosa do segundo áudio registrado sob o ID. 12995144, depreende-se que a apelante não apenas manifesta seu ódio em relação ao apelado, mas também expressa claramente que se satisfaz com a ideia do sofrimento do apelado, afirmando que esse prazer mórbido persiste mesmo ante a possibilidade de consequências negativas para si própria. A declaração mais contundente neste áudio é a afirmação categórica de que, se estivesse armada e tivesse o apelado à sua frente, sem dúvidas o mataria.

Como se não bastasse, no terceiro áudio, a apelante reforça essa narrativa de ódio. Nele, ela explicita seu desejo de manter e alimentar esse sentimento negativo até que possa testemunhar pessoalmente o apelado em estado de agonia e sofrimento. Essa manifestação não se trata de um impulso momentâneo, mas de um sentimento cultivado e desejado de forma consciente e continuada.

Tais declarações, associadas à afirmação de que não tem mais paciência, demonstra uma clara premeditação e um estado de espírito que transcende em muito a simples discussão ocasional.
O simbolismo da cena é de nítida tipicidade da conduta de ameaça, demonstrando n
ão se tratar de mera bravata ou discussão acalorada entre as partes, mas sim de prática de conduta voltada a incutir verdadeiro temor na vítima.

Dito isso, não há qualquer reparo na sentença guerreada, que fez corretamente a subsunção da conduta d
a
autora do fato ao tipo penal violado, inexistindo qualquer excludente de tipicidade no caso.

Por fim, afasto a alegação de que as provas referentes às mensagens do aplicativo “whatsapp” são ilícitas, haja vista que no presente caso não houve interceptação clandestina, pois as referidas mensagens foram espontaneamente repassadas por quem as recebeu legitimamente (irmã da vítima), não caracterizando violação ao sigilo.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)